Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-95.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010733-95.2015.8.26.0482; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Pretensão à atribuição excepcional de efeito infringente ao recurso - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Pretensão à atribuição excepcional de efeito infringente ao recurso - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010733-95.2015.8.26.0482/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E
PLANEJAMENTO LTDA, são embargados FÁTIMA ELIAS MAJOR PITTA (JUSTIÇA
GRATUITA), ROBERTO ELIAS MAJOR (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE ELIAS
MAJOR (JUSTIÇA GRATUITA), NEUZA ELIAS MAJOR (JUSTIÇA GRATUITA),
PEDRO MAJOR e UÁTIFA ELIAS MAJOR.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010733-95.2015.8.26.0482/50001 - Guarulhos - VOTO No 41308 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010733-95.2015.8.26.0482/50001
COMARCA DE GUARULHOS
EMBARGANTE:
SOCIEDADE
SÃO
PAULO
DE
INVESTIMENTO
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. (ré)
EMBARGADOS: UÁTIFA ELIAS MAJOR (E OUTRO) (autores)
VOTO 41.308
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Pretensão à atribuição excepcional de efeito infringente ao
recurso - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento
do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando
o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os
limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
São embargos de declaração opostos por SOCIEDADE SÃO
PAULO DE INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.
ao acórdão unânime que negaram provimento ao recurso, interposto contra
sentença de parcial procedência da ação de anulação de escritura pública de
cessão de direitos creditórios cumulada com indenização por danos morais
movida por PEDRO MAJOR (E OUTRA).
Em seu recurso, a requerida, ora embargante, com vistas à
atribuição de efeito infringente ao recurso, alega existirem omissões e
contradição no julgado, relativas: (i) ao valor total da operação, argumentando
que ambas as partes tinham conhecimento, tanto que constou expressamente da
escritura pública; (ii) à comprovação dos pagamentos, conforme os termos da
escritura, bem como da prova documental (saque bancário); (iii) ao desequilíbrio
excessivo entre o desconto aplicado e o baixo risco assumido, pois nesse ponto
não foi considerado os argumentados apresentados pela embargante e; (iv)
cerceamento de defesa, pois, diante da negativa de produção de prova oral, não
pôde comprovar e demonstrar sua boa-fé durante a negociação. Busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010733-95.2015.8.26.0482/50001 - Guarulhos - VOTO No 41308 3/6
acolhimento.
É O RELATÓRIO.
Os embargos não comportam acolhimento.
Sobre os temas ventilados nos presentes declaratórios, os
quais, em suma, dizem com os fundamentos que levaram ao reconhecimento da
invalidade da cessão de crédito, assim constou do julgado:
“De início, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Isto porque, a discussão é sobre direito e fatos, tendo os
fatos sido demonstrados pelos documentos que instruem os
autos e, e, em segundo lugar, quanto a produção de prova
testemunhal, “vê-se que a pessoa que teria presenciado a
lavratura da escritura pública, o Tabelião, já prestou seu
depoimento, o qual foi juntado como documento probante
nestes autos.”
Assim, do conjunto probatório formado, havia elementos
suficientes para a formação do livre convencimento do
magistrado e a devida resolução da controvérsia estabelecida,
de modo que correto o julgamento sem delongas.
Superada tal questão, passe-se ao exame de mérito.
O recurso não convence.
Com efeito, como bem fundamentado na r. sentença, no
caso dos autos, houve evidente manifestação viciada por erro,
causado por conduta dolosa da outra parte, ou ao menos por
conduta desprovida de boa-fé.
(...)
No que toca às circunstâncias do caso, impede fazer
algumas considerações.
Conforme se verifica das fls. 457, em 02/05/2012 já havia
conta de liquidação, com o quantum solicitado, na importância
de R$ 495.608,10 (quatrocentos e noventa e cinco mil,
seiscentos e oito reais e dez centavos) e a escritura foi
realizada em 17/02/2014. Ou seja, a apelada, que goza de
expertise no tema, certamente sabia a vultosa quantia a que
tinham direito os autores que, acresça-se, por serem idosos,
receberiam de forma preferencial o precatório.
Note-se que os autores são pessoas idosas e com baixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010733-95.2015.8.26.0482/50001 - Guarulhos - VOTO No 41308 4/6
instrução, inexperiente no que tange à tramitação de
processos judiciais e procedimentos de pagamento de
precatórios, de modo que se boa-fé animasse o agir da
recorrente ela não negociaria diretamente com eles, senão que
entraria em contato com o advogado que defendia o interesse
dos requerentes na ação judicial na qual constituído o crédito
cedido (Processo 0022469-69.1991.4.03.6100, 5a Vara Federal
da Seção Judiciária de São Paulo-SP).
Mas não é só.
O negócio é de tal maneira nebuloso, que nem mesmo há
comprovação de pagamento, aos autores, da importância
constante da “Escritura Pública de Cessão de Direitos
Creditórios”.
Com efeito, o negócio, supostamente, foi firmado pelo
valor de 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mas apenas há
comprovação de transferência eletrônica da quantia de
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ademais, diferentemente do que sustenta a apelante, o
saque realizado em 07/02/2014, no valor de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), não comprova que houve, de
fato, o pagamento. Ora, tal valor foi sacado, mas nada
comprova que foi entregue aos autores.
Assim, por mais que, de ordinário, em negociações da
espécie, ocorra um deságio sobre o valor pago pelo
cessionário, as circunstâncias do caso demonstram um
desequilíbrio excessivo entre o desconto aplicado e o baixo
risco assumido, tudo acrescido, como já salientado, de
comprovação de menos da metade do valor supostamente
avençado (pagamento de R$ 50.000,00 e cessão de crédito
por R$ 120.00,00).
Tal conduta da requerida, ora apelante, em verdade,
denota que ela, não os autores, infringiram a boa-fé e demais
princípios que devem servir de norte para o agir de qualquer
contratante.
(...)
Evidente o vício a macular o negócio, não havendo falar
em declaração de vontade, já que os autores não possuíam
consciência do negócio jurídico.
Note-se que esta não é a primeira vez que idosos vem a
Juízo narrando terem sido vítimas da requerida, consoante se
observa do seguinte julgado:
“APELAÇÃO
E
RECURSO
ADESIVO
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Pretensão de anulação de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010733-95.2015.8.26.0482/50001 - Guarulhos - VOTO No 41308 5/6
cessão de créditos de título judicial e indenização por danos
morais Sentença de procedência em parte Pleito de reforma da
r. sentença Não cabimento Anulação de negócio jurídico por
vício de consentimento Ocorrência Inexperiência do terceiro
apelante
aliada
à
manifesta
desproporcionalidade
da
contraprestação, indicam a ocorrência de lesão Danos morais
não caracterizados Necessidade de proposição de ação
judicial que constitui mero aborrecimento Sentença mantida
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO não providos Majoração
dos honorários advocatícios, em segunda instância, desfavor
de ambos os recorrentes, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(Apelação no 1003000- 94.2017.8.26.0066, 15a Câmara de
Direito
Privado,
rel.
Des.
Kleber
Leyser
de
Aquino,
Apelantes/Apelados:
SOCIEDADE
SÃO
PAULO
DE
INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO
LTDA.;
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS EMPÍRICA - SSPI
PRECATÓRIOS FEDERAIS; e, ANTÔNIO LUIZ GONÇALVES,
j. em 04/07/2019).
Dessa forma, seja pelo erro, seja pela lesão, fruto de
conduta ofensiva à boa-fé objetiva, de rigor a manutenção do
reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em questão.”
Ou seja, inexiste contradição, omissão ou obscuridade no
julgado, senão que verdadeira tentativa, aliás, declarada expressamente, de
alterar o entendimento adotado pelo órgão julgador, o que extrapola os limites do
presente remédio jurídico.
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
não se faz necessário o chamado “prequestionamento numérico”, consoante
iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO. TEORIA. ACTIO NATA. PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR. ART. 33 DO ADCT. PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC.
NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC,
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se
apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições
ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que
o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste
sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte [g.n.].
Precedentes. (...)” (Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010733-95.2015.8.26.0482/50001 - Guarulhos - VOTO No 41308 6/6
em 18/05/2010).
Repise-se, estes embargos têm caráter infringente e o acerto
ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser discutido nos
seus estreitos limites.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
SERGIO GOMES
Relator